Tribunal: TJES
Processo: 0022050-18.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022050-18.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRENDA ROBERTA MARTINS BENETTI

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECEPTAÇÃO
DOLOSA.

VENDA DE
PEÇAS DE MOTOCICLETA ROUBADA
.

AUTORIA
E MATERIALIDADE
COMPROVADA
S
.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

1.
No caso, a
o contrário do entendimento firmado pel
o juízo singular
,
a
materialidade
e
a
utoria
delitivas

rest
aram
demonstrada
s
para o tipo previsto no
art. 180,
caput
, do
Código Penal,
o que se deu
através d
o
Boletim
Unificado
nº
30268043

(fls.
15/20
)
,
do Auto de Apreensão
das peças da motocicleta roubada
(fl.
21
),
do Auto de Depósito/Entrega (fl. 22), do Dossiê Consolidado de Veículo (fl. 24), da Notícia-crime (fl. 25),
além
d
a prova oral colhida em s
ede inquisitorial
(fls. 06/10)

e
judicial
(fls. 88/90 e mídia).

2.

Nas palavras da d. Procuradora de Justiça,
“o crime de receptação é ilícito de difícil comprovação, em razão da necessidade de se demonstrar a prévia ciência do possuidor da coisa quanto à sua procedência criminosa. Assim, a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que cabe a defesa provar a licitude do objeto ou de sua conduta culposa durante a instrução processual.”

3
.

Recurso conhecido
e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0022050-18.2016.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRENDA ROBERTA MARTINS BENETTI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
22050
-
18
.20
1
6
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
ELADO
:
BRENDA ROBERTA MARTINS BENETTI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente,
a acusação
suscit
a
preliminar de nulidade da sentença
por ausência de fundamentação apta a justificar a absolvição da acusada.

Nã
o obstante os doutos argumentos,
não alcancei a mesma compreensão firmada pelo
Parquet
,
estando o
édito sentencial
perfeitamente
fundamentado,
no qual a ilustre magistrada

aponta
claramente as razões pelas quais absolveu
a ré,
ampara
n
do-
se, para tanto,
nos elementos de prova
colacionados
aos autos.

E
mbora o juízo tenha verificado a
prova
da materialidade do
crime de receptação,
compreendeu que o mesmo não se deu em relação a autoria delitiva, destacando não haver
elementos
suficientes de que a recorrida tinha ciência da origem criminosa das peças da motocicleta roubada de Lucas Simões de Oliveira.

Como é possível
aferir
, as razões
do convencimento d
a magistrada restaram
demonstradas
,
não havendo que se falar em motivação genérica e/ou ausência de fundamentação
da sentença.

Dito isto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuid
a-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
m face da sentença

de
fl
s.
92/94
,

proferida

pel
o Juízo da 2ª Vara
Criminal
de
Serra
,

que
julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal
p
ara absolver
BRENDA ROBERTA MARTINS BENETTI

da conduta descrita no art. 180,
caput
, do
Código Penal,
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em razões de fls.
102/105
,
o
Parquet

suscita

preliminar de nulidade da sentença e o consequente julgamento da lide com base na teoria da causa madura. No mérito, almeja a condenação da acusada.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(
fls.
107/110).

Em seguida,
Parecer Ministerial
opinando pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, pelo provimento do apelo
(ID
5181654
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a
denúncia

que
no dia
07/10/2016, policiais militares
foram solicitados p
or

Lucas Simões de Oliveira, que lhes informou que há alguns dias sua motocicleta Yamaha Fazer havia sido roubada
e
que, em razão do ocorrido, criou
u
m
a conta no
site
de vendas “OLX”
e passou a
monitorar
os anúncios de
pe
ça
s
usadas
.

Consta que o noticiante
consegui
u
localizar uma conta que vendia peças d
o mesmo modelo da motocicleta roubada, por
u
m
preço
m
uito
a
baixo
do mercado, fato que l
evantou suspeitas,
razão pela qual buscou a
poio
policial
para verifica
ção
.

Se extrai que, d
iante da solicitaç
ã
o
de Lucas
,
os agentes
prosseguiram ao endere
ç
o da negociaç
ão,
marcada na Av. Meridional,
C
ondo
mí
nio Sal
é
m, Bairro Cida
d
e Continental,
no Município de
Serra,
e
que, ao chegar
em,
avistaram
a
suposta vendedora
aguardando a chegada do comprador.

Ato cont
í
nuo,
o
s polic
i
ais realizara
m
a abordage
m
d
e Brenda Roberta Martins Benetti, que
confirmou
que estava
mesmo
vendendo peças de uma
m
otocicleta
Yamaha Fazer
e que
suspeitava
se tratar
de partes de u
m veículo
roubad
o
, pois havi
a
comprado por u
m
valor muito baixo de
uma
pessoa n
ã
o identificada.

Segundo os militares,
a denunciada, por
sua própria
conta, os
levou a
té a sua
residência e apontou onde estaria
m
escondidas as pe
ç
as
(no assoalho
do imóvel
)
,
momento em que
l
ocaliza
ram
o tanque de combust
í
vel, o motor, lant
er
na traseira, corrente, kit de trans
m
iss
ã
o, escapamento, balança, pneu
e
a r
oda traseira, além de duas outras peças de plástico, todas reconhecidas por Lucas Simões de Oliveira como sendo de sua motocicleta roubada.

Pois bem.

Destaco inicialmente que, a
o contrário do entendimento firmado pela
i
lustre Magistrada,
a
materialidade
e
a
utoria
delitivas

rest
aram
demonstrada
s
para o tipo previsto no
art. 180,
caput
, do
Código Penal,
o que se deu
através d
o
Boletim
Unificado
nº
30268043

(fls.
15/20
)
,
do Auto de Apreensão
das peças da motocicleta roubada
(fl.
21
),
do Auto de Depósito/Entrega (fl. 22), do Dossiê Consolidado de Veículo (fl. 24), da Notícia-crime (fl. 25),
além
d
a prova oral colhida em s
ede inquisitorial
(fls. 06/10)

e
judicial
(fls. 88/90 e mídia).

No caso em julgamento,

a
apela
da

manteve-se em silêncio perante a autoridade policial,
não compareceu à audiência,
tampouco justificou a ausência
, tendo sido decretada a sua revelia (fl. 86).
Não obstante, n
ão

verifico
a fragilidade do acervo
probante
,
devendo ser
reformada
a sentença
absolutór
ia
.

E
mbora
a
ré
tenha afirmado informalmente aos policiais militares que havia
compr
ado as peças
de uma pessoa desconhecida,

com o intuito de
revendê-las,
tal fato não restou comprovado
no caderno processual.

Assim,
o
conjunto
probatório
revela a
má-fé
da recorrida,

permitindo concluir,
de forma segura, o
seu
dolo ao
tentar
vender
as

peças de um
veículo que sabia ser produto de crime.

Quanto ao ponto,
faço uso das
palavras da d. Procuradora de Justiça de que
“o crime de receptação é ilícito de difícil comprovação, em razão da necessidade de se demonstrar a prévia ciência do possuidor da coisa quanto à sua procedência criminosa. Assim, a jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que cabe a defesa provar a licitude do objeto ou de sua conduta culposa durante a instrução processual.”

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)